Tribunal: TJBA
Processo: 0035516-20.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0035516-20.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MAURO PINHO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.
RECURSO NÃO
PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que condenou o recorrente à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do réu no plenário do júri, em razão de mudança de endereço sem comunicação ao juízo, configura nulidade por cerceamento de defesa; (
ii
) analisar se o veredicto condenatório do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (
iii
)
averig
u
ar
se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada.

III
- RAZÕES
DE DECIDIR

3 -
A tentativa de intimação pessoal restou frustrada por culpa exclusiva do réu, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, justificando a realização do julgamento à revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

4 -
O conjunto probatório dos autos, composto por provas testemunhais, laudos periciais e depoimentos colhidos sob contraditório, sustenta a autoria e a materialidade delitiva, legitimando o veredicto dos jurados
, que não se encontra dissociado do arcabouço probatório.

5 -
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime,
baseada em
fundamentos concretos que justificam o quantum estabelecido.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6 – Afastada a preliminar suscitada, nega-se provimento ao recurso defensivo.

Tese de julgamento:
1. A ausência do réu no plenário do júri

não acarreta nulidade quando
verificada a mudança de
endereço, sem a devida informação ao Juízo
. 2. A decisão dos jurados deve ser mantida quando amparada em provas suficientes constantes dos autos. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando existirem fundamentos concretos relacionados às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 121, caput; CPP, arts. 367
; CF,
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 741.692/SP,

j. 23.08.2022; STJ,
AgRg
no HC 733.600/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 28.11.2022; TJPE, HC 0009353-45.2024.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª CCRIM, j. 30.06.2024.

APELAÇÃO -
PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO NÃO PROVIDO

AP.

0035516-20.2010.8.05.0001

RELATOR
: ÁLVARO MARQUES FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0035516-20.2010.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, sendo
a
pelante

MAURO PINHO DE ALMEIDA
e
apelado

o
Ministério Público
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques Freitas Filho

Relator